Tribunal: STJ
Processo: 0054141-45.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2842099 - PR(2025/0021827-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
EMBARGANTE
: ESTANISLAU BELINOVSKI
EMBARGANTE
: OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
EMBARGADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
EMBARGADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025765
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA55347253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d9f6d2f-30d5-4f1b-9864-b6e538800900

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
18/03/2026
24/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d9f6d2f-30d5-4f1b-9864-b6e538800900

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2842099 - PR(2025/0021827-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
EMBARGANTE
: ESTANISLAU BELINOVSKI
EMBARGANTE
: OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
EMBARGADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
EMBARGADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025765
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55063881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: e1132edf-8fbd-442d-b8c9-0653bf3c7529

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 523 - 524):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADORECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DERECURSO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC.
ART 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acercado não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto às
razões apresentadas no agravo interno que afastariam a aplicação dos Temas
n. 339 e 181 do STF.
Alegam que a aplicação do Tema n. 339 do STF deu-se de forma
genérica e abstrata, sem a devida verificação, no caso concreto, da efetiva
Documento eletrônico VDA55063881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: e1132edf-8fbd-442d-b8c9-0653bf3c7529

subsunção dos fatos à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Sustentam
a necessidade de que seja realizado o "distinguishing" entre a situação de
fundamentação sucinta e de ausência de fundamentação.
Argumentam que é deficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal
de origem ao se recusar a examinar a matéria de ordem pública suscitada.
Relatam a indevida aplicação do Tema n. 181 do STF, ao argumento
de que a controvérsia não se limita ao exame de normas infraconstitucionais,
mas envolve ofensa direta à Constituição Federal.
Enfatizam que esta Corte Superior, ao deixar de apreciar a tese
relativa à nulidade absoluta, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão,
teria incorrido em contradição, ocorrendo inadmissível vácuo lógico e
vulneração direta ao
o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
art. 5
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o]
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Documento eletrônico VDA55063881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: e1132edf-8fbd-442d-b8c9-0653bf3c7529

Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Reitere-se que, no tocante à apontada necessidade de exame de
3.
questões de ordem pública, tem-se que o recurso especial não foi inteiramente
conhecido pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a
análise das matérias de mérito, ainda que de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
Documento eletrônico VDA55063881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: e1132edf-8fbd-442d-b8c9-0653bf3c7529

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
4.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: e1132edf-8fbd-442d-b8c9-0653bf3c7529

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.842.099 / PR
Número Registro: 2025/0021827-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203596920088160001 00541414520238160000 01208209020248160000 1208209020248160000
120820902024816000000203596920088160001 203596920088160001 541414520238160000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
AGRAVANTE : ESTANISLAU BELINOVSKI
AGRAVANTE : OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
AGRAVADO
: SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
AGRAVADO
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS : SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR025765
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELVIS OMAR BIERNASKI RISSETO
Documento eletrônico VDA55333484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 38deecfc-ab9a-4969-b6f6-b4fdaa3e86b2

EMBARGANTE : ESTANISLAU BELINOVSKI
EMBARGANTE : OSMAR RISSETTO
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
DANIELLE VERNIZI ELIAS - PR099980
EMBARGADO : SILVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES
EMBARGADO : RAFAEL MARQUES GANDOLFI
ADVOGADOS
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR021305
RAFAEL MARQUES GANDOLFI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025765
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2026
24/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 38deecfc-ab9a-4969-b6f6-b4fdaa3e86b2